Tribunal: STF
Processo: ARE 1509162
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A União formalizou, com base na alínea ‘a’do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDOC 130) contra acórdão (eDOC 97) do Tribunal de Justiça Regional Federal da 4ª Região assim ementado:



    AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. PLANO GERAL DE CARGOS DO PODER EXECUTIVO - PGPE. LEI 11.357/06. PLANO DE CARREIRA DE ATIVIDADES TÉCNICAS E AUXILIARES DE FISCALIZAÇÃO FEDERAL AGROPECUÁRIA - PCTAF. LEI 13.324/16. PROGRESSÃO E PROMOÇÃO FUNCIONAL. INTERSTÍCIO DE 12 MESES. MARCO INICIA. DATA DA ENTRADA EM EXERCÍCIO. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. REPERCUSSÃO GERAL Nº 810. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. 



    1. O marco inicial para a evolução na carreira não deve ser fixado de acordo com os critérios previstos no Decreto n. 84.669/1980, mas sim a partir da data da entrada em efetivo exercício ou a data da última progressão ou promoção, conforme o caso, na medida em que, ao uniformizar o momento a partir do qual o interstício passaria a ser contado, o mencionado Decreto excedeu os limites regulamentares e violou o princípio da isonomia, pois desconsiderou as situações funcionais específicas, mormente a data de ingresso na carreira e o tempo de efetivo exercício. 



    2. Concluído o julgamento do RE nº 870.947, em regime de repercussão geral, definiu o STF que, em relação às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios idênticos aos juros aplicados à caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no artigo 1º-F da Lei 9.494/1997 com a redação dada pela Lei 11.960/2009. 6. No que se refere à atualização monetária, o recurso paradigma dispôs que o artigo 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina, devendo incidir o IPCA-E, considerado mais adequado para recompor a perda do poder de compra. 



    3. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, acolhido pela jurisprudência deste Regional e recentemente também por esta Relatora, "(...) o ônus de sucumbência, na Ação Civil Pública, rege-se por duplo regime de modo que, quando vencida a parte autora, incidem as disposições especiais dos artigos 17 e 18 da Lei 7.347/1985, contudo, quando houver sucumbência, em razão da procedência da demanda, deve-se aplicar subsidiariamente o art. 20 do CPC" (REsp 1659508/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/05/2017, DJe 17/05/2017). 



    Sustentando violação aos arts. 5º, XXXV, LIV e LV, e 93, IX, da Constituição Federal, a recorrente alega, em síntese, que:



    Trata-se de ação civil pública, com pedido de antecipação de tutela, na qual o sindicato autor objetiva que a União considere como marco inicial do interstício de progressão e promoção de seus substituídos a data da entrada em exercício no Cargo efetivo ou da data da última promoção, conforme o caso. 



    […]



    No processo sob análise, houve a inobservância do Princípio Constitucional da Reserva de Plenário, o que implica na existência, no mínimo, de relevância jurídica. 



    […]



    O Acórdão recorrido, ao afastar a aplicabilidade do artigo 2º-A da Lei n° 9494/97, do artigo 16 da Lei nº 7.347/1985, § 5º do art. 72 da Lei 11.357/2006, art. 74 d a Lei nº 13.324/2016 sem declarar expressamente a sua inconstitucionalidade, acabou por violar o art. 97 da Constituição, contrariando, assim, a Súmula Vinculante nº 10, do STF, a qual dispõe que “viola a cláusula de reserva de plenário (CF, art. 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta a sua incidência no todo ou em parte”. 



    Ademais, a União alega no presente recurso contrariedade ao princípio da isonomia e da legalidade. 



    […]



    A negativa de prequestionamento explícito tem potencial para ceifar o pleno exercício das garantias constitucionais em que consistem os recursos aos tribunais superiores, impossibilitando a concretização do direito à ampla defesa. Tal questão ainda ganha relevo no momento em que se pacifica, nos Tribunais Superiores, a não aceitação do prequestionamento implícito. 



    […]



    Restaram violados, da mesma maneira, os artigos 5º, inciso XXXV, LIV e LV, e o art. 93, IX, da CF. 



    […]



    Desta maneira, ante as violações apontadas aos artigos 2º, 5º,II, 37, 84, IV e art. 169,§1º, I e I da Constituição Federal, deve ser dado provimento ao presente recurso extraordinário, reformando-se o acórdão recorrido, estabelecendo-se que não há inconstitucionalidade nos interstícios fixados na lei e regulamentados por Decreto, bem como que não há violação ao princípio da isonomia na fixação de marco para início dos efeitos da progressão, reconhecendo-se a validade da aplicação da data fixa, como previsto na Lei 11.907/2009 e no Decreto nº 84.669/80, sob pena de caos nas finanças públicas e usurpação das competências do executivo e legislativo pelo judiciário. 



    Em contrarrazões (eDoc 140), o SINDAGRI/RS pugnou pela manutenção do acórdão recorrido.



    O apelo excepcional foi inadmitido quanto a alegação de violação à cláusula de reserva de plenário e ao art. 93, IX, da CF; e, no que se refere à suposta violação aos incisos LIV e LV do art. 5º, o recurso teve negado o seu seguimento ante a aplicação do Tema n. 660 da listagem da repercussão geral, conforme decisão do TRF da 4ª Região (eDOC 143), de modo que foi formalizado o agravo (eDOC 158) previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil, com impugnação do fundamento da inadmissibilidade.



    É o relatório. Decido.



    2. Reputo inadmissível o recurso excepcional.



    Quanto à suposta violação ao dever de fundamentação das decisões judiciais (art. 93, IX, CF/1988), no julgamento do AI 791.292 QO RG, Relator o ministro Gilmar Mendes, o Plenário da Suprema Corte consignou entendimento sintetizado na seguinte ementa:



    Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3º e 4º).



    2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência.



    3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.



    4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.



    (Destaquei)



    O presente caso é contemplado pelo aludido precedente qualificado, porquanto o acórdão recorrido apresentou fundamentação adequada e suficiente para o não acolhimento das teses articuladas pelo recorrente.



    No que se refere à arguida infringência ao art. 5º, LIV e LV, da Carta Federal, que no julgamento do ARE 748.371 RG, Relator também o ministro Gilmar Mendes, Tema n. 660, o Tribunal entendeu ser destituída de repercussão geral a questão atinente à suposta ofensa aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, por se tratar de litígio relativo à matéria infraconstitucional.



    Melhor sorte não socorre a União no capítulo referente à suposta violação da cláusula de reserva de plenário.



    O Supremo Tribunal Federal tem entendimento pacificado no sentido de que não violam respectiva cláusula constitucional as decisões de órgãos fracionários de Tribunais que interpretam lei ou ato normativo, sem julgar sua inconstitucionalidade. Nesse sentido:



    DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ART. 97 DA CF/88 E SÚMULA VINCULANTE 10. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. PRECEDENTES. OFENSA AO ART. 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DESCABIMENTO. 



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional ou afastar sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Constituição Federal. Precedentes. 



    2. Inexiste repercussão geral da controvérsia relativa à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando dependente da prévia análise da legislação infraconstitucional (ARE 748.371-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes – Tema 660). 



    3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. 



    (ARE 1196776 AgR, Relator Ministro ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 28/06/2019) – grifos nossos



    No caso dos autos, a decisão do Regional Federal se limitou a interpretar a legislação pertinente, sem adentrar na análise de sua inconstitucionalidade ou afastar norma legal frente à Carta Política Federal, daí inexistindo violação ao referido princípio. 



    Ademais, o colegiado de origem se baseou no teor de normas infraconstitucionais, bem assim nos fatos e nas provas pertinentes na espécie, conforme nos mostram os seguintes trechos da correspondente ementa:



    A presente ação tem por escopo a defesa do direito dos servidores substituídos que, integrantes do Plano Geral de Cargos do Poder Executivo - PGPE instituído pela Lei 11.357/06 e do Plano de Carreira dos Cargos de Atividades Técnicas e Auxiliares de Fiscalização Federal Agropecuária - PCTAF previsto na Lei 13.324/16, teriam passado a sofrer prejuízo quanto ao direito à progressão funcional e à promoção.



    Refere o autor que ambas as lei fazem referência ao interstício mínimo de um ano a ser observado para fins de promoção e progressão e que, dado o fato de não terem sido editados os decretos regulamentadores do direito, prevê-se, até a edição daquela norma, a aplicação do disposto no Decreto 84.669/80, o qual, todavia, prevê marco inicial para o início da contagem do interstício não previsto nas leis que lhe são hierarquicamente superiores, contrariando, pois, aquele período mínimo de um ano nelas previsto. 



    […]



    O marco inicial para a evolução na carreira não deve ser fixado de acordo com os critérios previstos no Decreto n. 84.669/1980, mas sim a partir da data da entrada em efetivo exercício ou a data da última progressão ou promoção, conforme o caso, na medida em que, ao uniformizar o momento a partir do qual o interstício passaria a ser contado, o mencionado Decreto excedeu os limites regulamentares e violou o princípio da isonomia, pois desconsiderou as situações funcionais específicas, mormente a data de ingresso na carreira e o tempo de efetivo exercício. 



    […]



    Portanto, a data da entrada em efetivo exercício ou a data da última progressão ou promoção, conforme o caso, constituem-se nos momentos legalmente fixados para o início de um novo interstício visando a obter evolução na carreira. 



    Tal quadro faz atrair a incidência do óbice do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, bem assim torna como indireta ou reflexa a suposta ofensa ao texto constitucional. No mesmo sentido, o seguinte acórdão (ARE 763.806-AgR):



    DIREITO ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DO PLANO GERAL DE CARGOS DO PODER EXECUTIVO – GDPGPE – LEI Nº 11.357/06. REPERCUSSÃO GERAL. MÉRITO. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.  RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. NATUREZA INFRACONSTITUCINAL DA CONTROVÉRSIA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 19.8.2008.



    O entendimento adotado pela Corte de origem, nos moldes do que assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal. Entender de modo diverso demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário.



    Obstada a análise da suposta afronta aos incisos LIV e LV do artigo 5º da Carta Magna, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que refoge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, a teor do art. 102 da Magna Carta.



    As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    Agravo regimental conhecido e não provido.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Nos termos do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.



    4. Publique-se.



Brasília, 9 de setembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente